Tribunal: TJES
Processo: 5001461-18.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001461-18.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAILSON RAMOS CHRISTO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA ADOÇÃO APÓS ANOS DE CONVIVÊNCIA. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. DEVER DE CUIDADO IRREVOGÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pais adotivos contra sentença que julgou procedente ação de responsabilidade civil por danos morais ajuizada pelo Ministério Público em favor de adolescente adotada, destituindo o poder familiar dos recorrentes e condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00, diante da “devolução” da filha após mais de sete anos de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos apelantes, ao solicitar o acolhimento institucional e manifestar desinteresse em reaver a guarda da filha adotiva, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo de filiação decorrente da adoção é pleno, irrevogável e definitivo, conforme dispõe o art. 39, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo admitida a “devolução” da criança após a sentença constitutiva.

O poder familiar não é faculdade dos pais, mas dever jurídico imposto no interesse da prole (CC, art. 1630), de modo que a desistência unilateral configura abandono afetivo e material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o afeto, que é faculdade, do cuidado, que é dever jurídico, sendo este exigível e verificável por ações concretas, de cuja violação decorre a responsabilidade civil (REsp 1159242/SP).

Relatórios técnicos e manifestações da própria adolescente confirmam a sensação de rejeição e sofrimento psíquico causados pela atitude dos apelantes, revelando dano moral indenizável.

A responsabilidade persiste mesmo diante das dificuldades enfrentadas com a filha, pois a desistência tardia da adoção acarreta trauma psicológico de grande magnitude, reconhecido pela jurisprudência (REsp 1981131/MS).

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se proporcional, equilibrado e compatível com a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar ônus excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência da adoção após anos de convivência caracteriza abandono afetivo e material, configurando ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

O dever de cuidado é jurídico, irrenunciável e subsiste mesmo diante de dificuldades no exercício da parentalidade adotiva.

O arbitramento do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do dano, a função pedagógica da condenação e as condições econômicas dos ofensores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 186, 927 e 1.630; ECA, arts. 3º, 39, §1º, e 197-E, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.159.242/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.04.2012; STJ, REsp 1.981.131/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001461-18.2022.8.08.0012

APELANTES:
DAILSON RAMOS CHRISTO e RUTILÉA GASPAR SABINO CHRISTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita aos apelantes.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DAILSON RAMOS CHRISTO
e
RUTILÉA GASPAR SABINO CHRISTO
contra a r. sentença do id. 14149054, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil com Indenização por Dano Moral” manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos apelantes.

Em suas razões recursais (id. 14149064), alegam os apelantes, em síntese, que não agiram com má-fé ou intenção de abandonar a filha adotiva, ressaltando que a adolescente apresenta déficit neurológico (CID F 70.0 e F 90.0) e sempre recebeu cuidados médicos, educacionais e morais por parte dos recorrentes.

Argumentam que não houve omissão ou conduta ilícita apta a configurar dano moral indenizável, inexistindo nexo causal entre os fatos narrados e a condenação imposta.

Apontam que a desistência da adoção teve amparo no Estatuto da Criança e do Adolescente, que contempla a possibilidade da devolução da criança adotada depois do trânsito em julgado da sentença de adoção.

Defendem a ausência de ato ilícito e de culpa, pois sempre se dedicaram ao cuidado das crianças, buscando todos os recursos disponíveis na rede de proteção.

Sustentam que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo diante de suas condições econômicas, considerando que já suportam pensão alimentícia equivalente a 15% dos rendimentos líquidos do genitor.

Ao final, requerem o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido inicial, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no id. 14149068 pelo desprovimento do recurso.

Em parecer acostado ao id. 15006716, a d. Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da sentença.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
consiste em avaliar se a conduta dos apelantes em solicitar o acolhimento institucional e não mais desejar reaver a guarda da menor P. V. S. B. configura ato ilícito e culposo, a ensejar a responsabilidade civil por danos morais.

O Ilustre
Parquet
ajuizou a demanda indenizatória em primeiro grau de jurisdição em favor dos interesses de P. V. S. B. contra os apelantes, ora réus, narrando uma situação de abandono da menor, por eles adotada em 2013. Sustentou o Ministério Público que, após um histórico de conflitos familiares e acolhimentos institucionais prévios, os recorrentes, em outubro de 2019, solicitaram o acolhimento da filha, manifestando desinteresse em mantê-la sob seus cuidados, tendo ocorrido a destituição do poder familiar em 1 de setembro de 2022 por abandono afetivo e material.

O
Parquet
classifica o ato como uma "devolução" imotivada após mais de sete anos de convivência, configurando abandono e rejeição, o que teria causado severos prejuízos emocionais à adolescente, que já possui diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção, Retardo Mental e Transtorno de Comportamento.

Após a regular tramitação processual, a juíza de origem acolheu a pretensão do Ministério Público, condenando os apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, de plano, entendo que não há razões para modificar o entendimento.

O instituto da adoção, no direito brasileiro, é pautado pela solenidade e pela seriedade de seus efeitos e, uma vez proferida a sentença constitutiva, o vínculo de filiação que se estabelece é pleno, permanente e, crucialmente, irrevogável, conforme dispõe o art. 39, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O poder familiar, assim, não é uma faculdade da qual os pais podem dispor conforme sua conveniência, mas um dever imposto pela lei no melhor interesse da prole, nos termos do artigo 1630 do Código Civil.

A esse respeito, a E. Ministra Nancy Andrighi, nos autos do REsp 1159242/SP, realiza uma distinção entre o afeto, que é uma faculdade, do cuidado, que é um dever jurídico, veja-se:

[...] O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais, situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da religião.

O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distinguindo-se do amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu cumprimento, que exsurge da avaliação de ações concretas: presença; contatos, mesmo que não presenciais; ações voluntárias em favor da prole; comparações entre o tratamento dado aos demais filhos – quando existirem –, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apreciação do julgador, pelas partes.
Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever.
[...] (grifos no original)

No caso em tela, a conduta dos apelantes extrapolou o mero pedido de auxílio para solucionar a situação com a menor, pois relatórios são claros ao registrar a manifestação expressa de não mais desejarem reaver a guarda da filha, de não pretenderem visitá-la e de quererem, em essência, romper o vínculo filial, o que, objetivamente, configura o abandono.

Nesse cenário, em parecer técnico, a equipe multidisciplinar identificou que a destituição do poder familiar trouxe um alívio, especialmente em relação à genitora apelante, “[...] por não ser mais a responsável pela adolescente e, com isso, coloca um ‘ponto final’ em sua relação com P., que simbolicamente significa coroar o seu desejo de não ser mais a mãe de P. Mais do que lhe destituir do papel de mãe, a conclusão da presente ação significaria legalmente 'destituir P. do papel de filha", porque simbolicamente ela já o fez” (id. 14148196).

Ainda que a motivação decorra de profundo sofrimento ou de infortúnios ocorridos na relação parental, as situações vivenciadas não possuem o condão de afastar a ilicitude da conduta de descumprir o dever fundamental de cuidado que persiste mesmo nas mais adversas circunstâncias.

Nesse ponto, não se desconhece a situação de angústia vivenciada pelos apelantes, pois, do compulsar dos autos, os múltiplos relatórios técnicos (ids. 14148192, 14148193, 14148196) apontam a complexidade do quadro apresentado pela adolescente, com episódios de agressividade, fugas, furtos, recusa em tomar os medicamentos e um comportamento desafiador que consumiu os recursos emocionais da família ao longo de anos.

No entanto, como bem destacou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"[...] a formação de uma família a partir da adoção de uma criança é um ato que exige, dos pais adotivos, elevado senso de responsabilidade parental, diante da necessidade de considerar as diferenças de personalidade, as idiossincrasias da pessoa humana e, especialmente, a vida pregressa da criança adotada, pois o filho decorrente da adoção não é uma espécie de produto que se escolhe na prateleira e que pode ser devolvido se se constatar a existência de vícios ocultos."
(REsp 1698728/MS).

Desse modo, nos termos do entendimento da Corte Superior, a desistência da adoção, após anos de convivência, causa ao menor um segundo trauma de rejeição, de consequências psicológicas devastadoras, configurando situação clara ensejadora de dano moral, a saber:

[...]
8. Desistência tardia que causou ao adotando dor, angústia e sentimento de abandono, sobretudo porque já havia construído uma identidade em relação ao casal de adotantes e estava bem adaptado ao ambiente familiar, possuindo a legítima expectativa de que não haveria ruptura da convivência com estes, como reconhecido no acórdão recorrido.
9. Conduta dos adotantes que faz consubstanciado o dano moral indenizável, com respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que tem reconhecido o direito a indenização nos casos de abandono afetivo. 10. Razoabilidade do montante indenizatório arbitrado em 50 salários mínimos, ante as peculiaridades da causa, que a diferenciam dos casos semelhantes que costumam ser jugados por esta Corte, notadamente em razão de o adolescente ter sido abandonado por ambos os pais socioafetivos. 11. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (REsp n. 1.981.131/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Destaco, ainda, que inexiste previsão legal que autorize a devolução do filho adotivo e, inclusive, diferentemente do apontado, o artigo 197-E do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe o seu parágrafo 5º a fim de combater esse tipo de situação ao prever que “a desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação”.

Mesmo que a legislação em referência não impeça expressamente a desistência da adoção, os pais adotivos devem ter a responsabilidade de saber que suas decisões, especialmente as impulsivas, podem revitimizar a adolescente, trazendo impactos devastadores em sua vida, com uma nova situação de abandono e uma recriação de um cenário de instabilidade que pode causar feridas emocionais que a acompanharão por toda a vida.

Corroborando com o exposto, destaco o relato da adolescente no Relatório da Equipe Multidisciplinar deste Poder Judiciário, demonstrando uma sensação de abandono quando estava institucionalizada:

[...] P. chorava e repetia insistentemente que não queria mais ficar no abrigo, que queria voltar para casa, mas achava que sua mãe não a queria mais. Ela mencionou que queria começar do zero e voltar para a família, mesmo sendo maltratada e desprezada pela mãe. Ela também mencionava que queria uma família, porque queria sair do abrigo.

Ela justificou as evasões do abrigo porque estava exausta de permanecer sem família. E contou que quando evade do abrigo, procura o pai e a avó materna, escondido da mãe, porque sabe que a requerida não iria gostar.

[...]

Ao dar sua opinião sobre o processo de destituição, P. disse ser favorável e assim se expressou "porque eles não foram bons pais'”. A partir dessa afirmação de P., compreende-se que a própria adolescente tem clareza das fragilidades do exercício parental dos requeridos em relação a ela. (id. 14148196)

Acerca do quantum indenizatório, verifico que a sentença aplicou o direito à espécie de forma equilibrada e justa, uma vez que não ignorou as agruras enfrentadas pelos apelantes, tendo as reconhecido e utilizou como critério para fixar a indenização em um patamar razoável, que cumpre sua dupla função – compensatória para a vítima e pedagógica para os ofensores – sem impor um ônus desproporcional. Colaciono os judiciosos entendimentos da jurisprudência pátria:

[...] 1. A desistência da adoção e o abrigamento de menor sob guarda provisória podem ensejar danos morais, desde que configurada a violação dos direitos fundamentais da criança ou adolescente e prejuízo indenizável. 2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da violação e as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 186 e 927; ECA, arts. 3º, 39, §1º, 46, §§1º e 4º, e 47, §10. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1981131/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 16.11.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.294532-9/004, Relator(a): Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12.12.2024. (TJMG; APCV 5007440-67.2022.8.13.0352; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 03/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

[...] 5. No caso concreto, ficou demonstrado, mediante relatórios técnicos e depoimentos, que a desistência foi acompanhada de situações de rejeição, violência verbal e física, bem como negligência no cumprimento de orientações técnicas, resultando em abalos emocionais significativos ao adolescente. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de indenização por danos morais em casos de devolução de crianças ou adolescentes durante o processo de adoção, quando configurado abuso de direito e violação aos direitos fundamentais do adotando. 7. O valor fixado não foi arbitrado em patamar razoável, considerando as condições econômicas da apelante e a gravidade dos danos sofridos pelo adolescente. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para manter a condenação por danos morais, ajustando-se a forma de cumprimento da indenização, considerando a situação financeira da apelante. Tese de julgamento:1. A desistência da adoção durante o estágio de convivência, quando acompanhada de negligência ou abuso de direito, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 186 e 927; ECA, arts. 3º, 39, §1º, e 46, §§1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1981131/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 16.11.2022; TJMG, Apelação Cível 50010322420198130301, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 06.09.2024. (TJMG; APCV 5013977-65.2023.8.13.0313; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 12/12/2024; DJEMG 17/12/2024)

Afastar a responsabilidade dos apelantes, em verdade, seria chancelar a "devolução" da menor como uma opção viável, o que representaria um grave retrocesso na proteção dos direitos da criança e do adolescente e na estabilidade dos vínculos de filiação por adoção.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não como uma punição a pais que sofreram, mas como a afirmação jurídica de que o dever de cuidado, uma vez assumido pela via solene da adoção, não pode ser unilateralmente descartado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.